Tribunal: TJBA
Processo: 8009439-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009439-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JACIARA SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO GRAFOTÉCNICO QUE ATESTA FALSIDADE DAS ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO FICSA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S.A) contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Jaciara Santos Moreira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado nº 010014644591 e nº 010016700347, determinar o cancelamento dos descontos em benefício previdenciário, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, além de honorários advocatícios. O banco sustenta a impossibilidade de cancelamento imediato do contrato antes do trânsito em julgado, a inexistência de dano moral, o excesso do quantum indenizatório e a inaplicabilidade da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a relação jurídica que originou descontos em benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O laudo pericial grafotécnico atesta de forma conclusiva a falsidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, afastando a comprovação da manifestação válida de vontade e impondo o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos, à luz do art. 104, I e II, do Código Civil.

A ausência de contratação válida torna ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário, legitimando o cancelamento definitivo das cobranças e a restituição dos valores indevidamente debitados.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, não configurado engano justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, pois ultrapassa mero aborrecimento e compromete verba de natureza alimentar.

10. O valor de R$ 12.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente considerando que na hipótese foram dois contratos com assinaturas fraudulentas, e está em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

11. Inexiste óbice à manutenção do cancelamento dos descontos, uma vez reconhecida a nulidade contratual e a ilicitude da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, I e II, e 406; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, APL 8008521-26.2023.8.05.0113, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 19/12/2025; TJ-BA, APL 0505789-98.2016.8.05.0113, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 15/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009439-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e apelada JACIARA SANTOS MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239